Tribunal: TJDFT
Processo: 0737706-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. VERIFICADO. ASTREINTES. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
1. Evidenciado vários descumprimentos da decisão que concedeu a tutela de urgência, a incidência de astreintes fixadas previamente é medida mais adequada.
2. Revelando-se razoável e proporcional o valor fixado pelo Juízo a quo a título de astreintes, tendo em vista a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, impõe-se a manutenção da penalidade.
3. Agravo conhecido e improvido.